Tribunal: TJES
Processo: 5004750-31.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004750-31.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE FIALHO DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004750-31.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)

RECORRIDO
: JOSÉ FIALHO DE SOUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JOSÉ FIALHO DE SOUZ
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)
, alegando, em apartada síntese, que possuí junto a ré plano de internet, telefone fixo e celular, contudo, embora estivesse com as contas pagas em dia, por falha da requerida teve os seus serviços de internet e telefone fixo suspensos. Diante o exposto, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida seja compelida a reestabelecer os serviços de internet e telefonia do autor. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. RATIFICO a liminar de ID. 41320157. CONDENAR a ré a pagar a parte autora o importe R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir do vencimento, devendo, a partir da citação incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora colacionou os números dos protocolos (ID 41100408) – que não foram devidamente impugnados pela parte ré. Desta forma, caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II do CPC), nos termos do que fora contratado, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, também não há por parte da ré a efetiva comprovação de que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil e satisfatória. Do contrário, sustenta sua tese defensiva em afirmar que houve registro de utilização da rede no período reclamado. Para além disso, verifico também que o restabelecimento da internet e linha telefônica só se deu após decisão liminar, ao passo que a ré nem mesmo trouxe aos autos relatórios técnicos para verificar a causa do problema, o que comprova, mais uma vez, a tentativa inesgotável de solução por parte da parte autora e a reiterada falha na prestação dos serviços da ré, seja por meio da ausência de visita técnica ou pela falha nos atendimentos.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)